Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-63.2017.8.11.0085
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000070-63.2017.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO DE ALMEIDA - CPF: 650.787.729-87 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais reformaram a sentença para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por falha na prestação dos serviços decorrente de cobrança e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por fatura de recuperação de consumo.

Alega o embargante que a decisão fora contraditória posto que o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação de quantum moral, que deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação quanto ao dano moral experimentado e quanto aos juros.

Assim, razão não assiste à parte embargante, uma vez que o marco inicial de contagem dos juros é da citação, no caso de responsabilidade contratual, tendo sido devidamente aplicado.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NATUREZA CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PREJUÍZO. SÚMULA 43/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista a responsabilidade do agravante decorrer de inadimplemento contratual,
o termo a quo de incidência dos juros moratórios deve ser a data da citação.

(omissis)

(AgRg no AREsp 586.408/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014)

Nesse sentido, cito precedente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MARCO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS – DANO MORAL CONTRATUAL – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os juros do valor da indenização por dano moral, em se tratando de dano decorrente de responsabilidade contratual, incidem desde a citação tal como fixado pela sentença que fora mantida em grau de recurso.

Rejeição dos embargos.

(TRU – EDCL

006.2009.021.430-2. Relator Valmir Alaércio dos Santos. Julgado: 11/11/2014).

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021